Tribunal: STF
Processo: ARE 703405
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ARE 664.340-RG (MINHA RELATORIA, TEMA 634). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.